Tribunal: TJMT
Processo: 1004942-17.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004942-17.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), CELIO DE ALMEIDA LIMA - ME - CNPJ: 22.659.278/0001-08 (EMBARGADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA - CPF: 707.422.781-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS –AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS INSERTOS NO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONFIGURAÇÃO DE ERRO MATERIAL – DIVERGÊNCIA ENTRE O CORPO DO VOTO E A CONCLUSÃO- NECESSIDADE DE CORREÇÃO- EMBARGOS ACOLHIDOS.

De acordo com o disposto no artigo 1.022, do Código de Processo Civil são cabíveis embargos de declaração das decisões que contenham em seu bojo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, vícios que podem (e devem) ser revisados pelo próprio órgão prolator da decisão atacada, convolando-se esta espécie recursal em meio de correção e adequação do julgado as questões postas em debate na lide processual.

Verificado que houve erro material entre o que consta no corpo do voto e sua conclusão, faz-se necessário a correção para constar de forma clara que o recurso de agravo de instrumento foi provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 1004942-17.2019.811.0000.

Sustenta a ocorrência de erro material no acórdão recorrido na medida em que a conclusão do acórdão está em dissonância com o decidido nos autos.

Requer ao final a correção do erro material apontado.

O Embargado, devidamente intimado, não apresentou resposta aos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese, possível vislumbrar a ocorrência de erro material no decisum vergastado tendo em vista que a conclusão do julgamento se encontra em dissonância com o voto e a ementa.

No caso, o voto é de uma clareza solar ao discorrer em seu corpo que o recurso deve ser provido para afastar a indisponibilidade de bens do Recorrido tendo em vista a ausência de dilapidação de seu patrimônio, bem como pelo fato de que
“a
imediata determinação de constrição de valores, que compreendem duas vezes o capital social do Agravado, por certo, imporia óbices até mesmo ao cumprimento da determinação de regularização das inconformidades constatadas pela Vigilância Sanitária e pelo Serviço de Inspeção Municipal”.

Assim, o recurso esclarecedor deve ser acolhido para correção do erro material apontado e assim fique em consonância com o voto e a ementa.

Posto isso, acolho os embargos para correção da conclusão do julgado para constar: “dou provimento ao recurso”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021